Tribunal: STM
Processo: 7000853-28.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se, cristalinamente, demonstradas nos autos, tanto pelo interrogatório do Apelado prestado em Juízo quanto pela robusta e incontroversa prova documental reunida nos autos. O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 315 do CPM se faz presente na vontade livre e consciente do Apelante de usar documento público falsificado, em detrimento da Administração Militar. Desprovido o recurso defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000853-28.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO
ADVOGADO(A): MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA (OAB PA22221-B)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR ENTENDER QUE
A MATÉRIA DEVE SER ENFRENTADA NA ANÁLISE DO MÉRITO DO
RECURSO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, REFORMAVA A
SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVIA O EX-SOLDADO DA AERONÁUTICA
LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO DOS CRIMES DESCRITOS NOS
ARTS. 315 C/C O 311, AMBOS DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000853-28.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE.
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR
MAIORIA.
A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se, cristalinamente,
demonstradas nos autos, tanto pelo interrogatório do Apelado prestado em Juízo
quanto pela robusta e incontroversa prova documental reunida nos autos. O
elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 315 do CPM se faz presente
na vontade livre e consciente do Apelante de usar documento público
falsificado, em detrimento da Administração Militar. Desprovido o recurso
defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de inépcia da
denúncia, por entender que a matéria deve ser enfrentada na análise do mérito do recurso. Em
seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, e em manter,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa de LAURO MARCELO GUEDES
MONTEIRO, ex-Sd Aer, em face da sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, de 22/9/2022, que, por unanimidade, condenou o
Apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311 c/c o art. 315, do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional aberto (Evento 1):
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360428 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) ANTE O EXPOSTO, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica,
por unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR o acusado LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO, pela prática do crime de
uso de documento público falso, previsto no artigo 315 c/c artigo 311 do Código Penal Militar.
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, todas favoráveis ao
réu, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão. Ausentes atenuantes
e agravantes. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixando-se, assim, a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.”
Segundo se depreende da exordial acusatória, o Apelante teria apresentado, no
setor de pessoal da OM que servia, os originais e uma cópia do Certificado de Ensino Médio
e uma cópia do Histórico Escolar, supostamente emitidos pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio “RUTH DOS SANTOS ALMEIDA”. Os documentos atestavam que
LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO teria concluído o Ensino Médio naquela
instituição de ensino no ano de 2012.
Essas cópias tinham autenticações, com assinatura do 1º Tenente ANDRÉ
ALAN AMÂNCIO DE ARAÚJO, que servia no DTCEABE. Além disso, o ora denunciado
apresentou uma declaração supostamente emitida pela Coordenação de Documentação
Escolar da Secretaria de Educação do Pará, datada de 22/7/2019, na qual se afirmava que o
certificado e o histórico escolares, apresentados pelo ora denunciado, eram autênticos.
O MPM sustenta na Denúncia que:
“Após o ora denunciado entregar, voluntariamente, os originais foram à perícia, cujo
Laudo Pericial da Polícia Federal nº 1029/2021 -SETEC/SR/PF/AM concluiu que o
Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar e a Declaração de
Regularidade de Estudos são falsificações (evento 22, documento 2).”
Em 2/10/2021, a Denúncia foi recebida, pugnando o MPM pela condenação do
Apelado nas sanções do art. 315 do CPM (APM, Evento 1).
Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
Defesa (APM, Eventos 48 e 73). Posteriormente, foi feito o interrogatório do Réu (APM,
Evento 73).
Na oportunidade do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento
81). A Defesa, por sua vez, fez requerimentos no evento 79, os quais foram atendidos nos
eventos 88, 96 e 107 da APM.
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado nos termos
da Denúncia, nas sanções do artigo 315 c/c o artigo 311 do Código Penal Militar (APM,
Evento 108). A Defesa requereu a total improcedência do feito, para absolver o acusado, em
virtude da atipicidade da conduta, consubstanciada na inexistência de vontade do agente
(dolo), com fundamento no artigo 439, alínea b, do Código de Processo Penal Militar (APM,
Evento 113).
O CPJ para a Aeronáutica, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia,
para CONDENAR o acusado, LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO, pela prática do
crime de uso de documento público falso, previsto no artigo 315 c/c o artigo 311 do Código
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360428 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar, fixando a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão. Ausentes
atenuantes e agravantes. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, assim,
estabeleceu a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
A Defesa interpôs o presente recurso de Apelação, que foi recebido em
14/10/2022, requerendo a reforma da Sentença, aduzindo que (Evento 1):
“a) a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo no presente feito e, consequentemente, a
absolvição pela ausência de autoria, conforme dispõe o artigo 439, alínea c, do Código de
Processo Penal Militar; b) a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo no presente feito
e, consequentemente, a absolvição pela atipicidade da conduta (ausência de dolo), conforme
dispõe o artigo 439, alínea b, do Código de Processo Penal Militar; c) a reforma da sentença
proferida pelo juízo a quo no presente feito e, consequentemente, a absolvição pela excludente
de culpabilidade (erro de fato), conforme dispõe o artigo 439, alínea b, do Código de Processo
Penal Militar; e d) a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo no presente feito e,
consequentemente, a absolvição pela inexistência de provas quanto ao conhecimento da
utilização de documento falso, divergência de informações apresentadas pela própria SEDUC
e aplicação do princípio da presunção de inocência, conforme dispõe o artigo 439, alínea e,
do Código de Processo Penal Militar”.
Em 23/11/2022, o MPM apresentou contrarrazões de Apelação, manifestando-
se pelo desprovimento do Apelo interposto pela Defesa, com a manutenção da sentença
condenatória (APM, Evento 157).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer da lavra do Dr.
ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação
defensiva, mantendo-se “in totum”, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
vergastada. (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A Defesa constituída alegou, como preliminar, a inépcia da Denúncia, por
ausência de justa causa, sob o argumento de ausência de elementos probatórios mínimos que
demonstrassem indícios suficientes de autoria do fato delituoso, pugnando, ao final, pela
reforma da sentença proferida pelo juízo a quo e, consequentemente, a absolvição pela
ausência de provas acerca da autoria, nos termos do artigo 439, alínea c, do Código de
Processo Penal Militar.
Entendo que a análise de provas acerca da autoria do fato delituoso deve ser
examinada no bojo da instrução probatória, não se confundindo com o juízo acerca da
existência de indícios de autoria, que fora realizado em fase de recebimento da denúncia,
razão pela qual a matéria deve ser enfrentada na análise do mérito do presente Recurso. Posto
isso, não conheço da preliminar de inépcia da denúncia.
DO MÉRITO
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360428 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, não merece prosperar o pleito do Apelante. O MPM denunciou o
Apelante como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, por ter apresentado
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar materialmente falsos perante
a Administração Militar, por ocasião da seleção referente ao Curso de Especialização de
Soldados no ano de 2019 (CESD/2019).
Os dispositivos legais que alicerçaram a peça inicial assim dispõem:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. Registre-se que o uso de documento falso é
crime formal e instantâneo de efeitos permanentes.
Registre-se que o uso de documento falso é crime formal e instantâneo de
efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples apresentação do documento falso,
sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à Administração Castrense.
A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha
pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a uma
vaga no Curso de Especialização de Soldados – CESD 2019, se subsome perfeitamente ao
tipo do art. 315 do CPM.
A autoria e a materialidade do crime encontram-se, cristalinamente,
demonstradas nos autos, tanto pelo interrogatório do Apelado prestado em Juízo quanto pela
robusta e incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM e da APM,
especialmente, pelas seguintes peças:
1) Laudo Pericial da Polícia Federal nº 1029/2021 - SETEC/SR/ PF/AM
apontando que: o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar e a
Declaração de Regularidade de Estudos são falsificações (evento 22, documento 2, do IPM);
2) Declaração do Secretário e da Vice-diretora da Escola “Magalhães Barata”
de que o acusado realizou o curso técnico em informática na instituição até a sétima fase, no
período de 4/4/2009 a 28/6/2013, ficando com dependências em artes, física e geografia,
tendo trancado o referido curso em 20/6/2013 (APM, evento 69, documento 2, fl. 7); e
3) Oitiva da coordenadora da CODOE, Sra. Ivonete Cunha Gadelha, afirmando
que as assinaturas apostas na declaração de regularidade e autenticidade, supostamente
emitida pela CODOE em 22/7/2019, são falsas (APM, evento 76, vídeo 6); tudo em
consonância com os demais elementos instrutórios do processo.
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360428 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 315 do CPM se faz
presente na vontade livre e consciente do ex-Sd LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO
de usar documento público falsificado em detrimento da Administração Militar, conforme
narrado na exordial (APM nº 7000124- 87.2021.7.08.0008/PA, Evento 1, Doc. 1):
"(...) Consta dos autos que o S2 NE LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO foi voluntário
para a matrícula no Curso de Especialização de Soldado no ano de 2019 (CESD/2019),
conforme se verifica em documento (evento 13, documento 4, fl. 53) e Ficha de Seleção de
Soldado de Segunda Classe (S2) FSSD2 (evento 13, documento 4, fls. 77-78), pois almejava
ser promovido à Soldado de Segunda Classe.
Para tanto, deveria preencher os requisitos previstos na ICA 39-22 -Instrução Reguladora do
Quadro de Soldados. A ICA 39-22 -Instrução Reguladora do Quadro de Soldados (evento 22,
documento 3, fls. 23-24) estabelece no item 2.8.3.2 os documentos necessários para a
avaliação curricular dos Soldados que pretendem ingressar no CESD.
O seu item 2.8.3.5 aduz que o militar também pode apresentar, como comprovação de
escolaridade, o Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio, Técnico ou
Superior, acompanhado do Histórico Escolar. (...)”
Nesse sentido, em 22/7/ 2019, o então militar apresentou, no setor de pessoal de
sua OM, os originais e uma cópia do Certificado de Ensino Médio e uma cópia do Histórico
Escolar, supostamente emitidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Ruth
dos Santos Almeida”. Os documentos atestavam que LAURO MARCELO GUEDES
MONTEIRO teria concluído o Ensino Médio naquela instituição de ensino no ano de 2012.
Assim, o Apelante era conhecedor das normas de regência do certame, sabendo
que a comprovação da conclusão do Ensino Médio lhe importaria maiores chances de lograr
êxito no referido processo seletivo.
Nesse sentido, por razões lógicas e de meridiana obviedade, resta claro que, ao
apresentar a referida documentação, o Apelante objetivava beneficiar-se, em detrimento da
lisura do processo seletivo da Aeronáutica. Conduta que gerou potencial prejuízo à
credibilidade do referido certame.
Merece registro, que, em Juízo, o Apelante admitiu, ainda que parcialmente, a
prática criminosa, ao declarar ter entregado os documentos inautênticos na OM, ao tempo que
afirmara não ter concluído o Ensino Médio na escola “Ruth dos Santos Almeida”.
Entendo que não procedem as alegações do Apelante de que somente após a
instauração do IPM teve conhecimento da falsificação do documento e de que não sabia que
o certificado tinha sido expedido por instituição de ensino diversa daquela que tinha cursado.
A análise de todas as provas documentais e testemunhais, colhidas e produzidas
em Juízo, não deixa qualquer margem de dúvida quanto aos fatos narrados na exordial,
demonstrando que a versão apresentada pela Defesa sobre o desconhecimento da falsidade
existente nos documentos não se sustenta.
Vale trazer a baila o trecho da oitiva da testemunha Sra. CRISTINA
ELIZABETH CARDOSO, que esclareceu em juízo (evento 76):
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360428 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"QUE trabalha na Escola Técnica Estadual Magalhães Barata; QUE trabalha desde 2008;
QUE se recorda do aluno LAURO; QUE o acusado LAURO é aluno de 2009; QUE o LAURO
estudou na Escola Técnica; QUE a normativa da escola é clara: o aluno que começa o ensino
técnico só poderá sair da escola com o curso completo; QUE o nome é “curso integrado ao
Ensino Médio”, ou seja, a saída do aluno com Ensino Médio apenas não é possível(...)”
No mesmo sentido é o Parecer da PGJM:
“(...) a coesão entre as provas colacionadas aos autos, o que faz cair por terra a alegação
defensiva de que o réu teria sido “vítima” de uma desorganização administrativa e que
desconhecia a falsidade dos documentos que apresentou perante a Administração Militar.(...)”
(Evento 6)
Assim, merece destaque a conclusão da Sentença vergastada em relação a
citada tese defensiva:
“(...) Ainda que essa alegação inverossímil e absolutamente não respaldada pela prova
documental e testemunhal produzida em juízo fosse verdadeira, o que importa para
caracterização da tipicidade penal referente ao delito do art. 315 do CPM é o acusado saber
que a documentação utilizada perante a OM era falsa, o que resta cristalino, eis que nunca
estudou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ruth dos Santos Almeida, não
sendo crível que acreditasse piamente na veracidade daquela documentação que utilizou,
incorrendo em erro de fato insuperável (art. 36, CPM), cujos requisitos não estão
caracterizados no caso sob análise.” (Evento 1)
Desse modo, o Apelante somente não conseguiu o seu intento de ludibriar a
Administração Militar devido à seriedade e à diligência da Comissão de Seleção de Soldados
2019, sendo irrazoável considerar-se, no caso concreto, a hipótese de atipicidade da conduta
do ex-Sd LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO, por inexistência do dolo.
Este Tribunal vem, de forma reiterada, rechaçando a alegação de atipicidade,
em relação à apresentação de diplomas e de certificados falsos em processos destinados à
participação em cursos de formação e concursos de ingresso nas Forças Armadas:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS
FALSOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO
MATERIAL DO DELITO. DOLO. 1. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do
CPM) o candidato que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no
intuito de aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em curso de formação. 2. Não há que se
falar em ausência de objeto material do delito ou do dolo específico quando os documentos
sabidamente falsos foram efetivamente apresentados à Administração Militar. .Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000106- 49.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 04/06/2020. Data de Publicação: 24/06/2020.) (Grifos nossos.)
"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA
OFICIAIS TEMPORÁRIOS. (...) 2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315
do CPM), o qual prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito
formal, bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos falsos,
supostamente comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré. 3. Não há falsificação
grosseira ou crime impossível quando os documentos e suas cópias apresentam potencial para
causar dano. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360428 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Apelação nº 7000021- 34.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/06/2019. Data de Publicação:
22/10/2019.) (Grifos nossos.) "
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd
Aer LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO, mostrando-se adequado o quantum da
pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de inépcia da
denúncia, e, quanto ao mérito, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de Apelação, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360428v3 e do código CRC fd57748d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 22/4/2024, às 18:30:31
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360428 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000853-28.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO
ADVOGADO(A): MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA (OAB PA22221-B)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria
para dando provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver
o ex-Soldado da Aeronáutica LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO dos crimes
descritos arts. 315 c/c o 311, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa Constituída do ex-Sd Aer
LAURO MARCELO GUEDES MONTEIRO contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de
22/9/2022, que, por unanimidade, condenou o Apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão
como incurso no art. 311 c/c 315 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional aberto.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto para
não conhecer a Preliminar de Inépcia da Denúncia suscitada pela Defesa Constituída e, no
mérito, para negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Em relação à mencionada preliminar, alinhei-me ao voto do eminente
Ministro Relator. Porém, abri a divergência no tocante ao mérito do Recurso defensivo, por
entender que a Sentença merecia ser reformada para absolver o Apelante do crime imputado,
em razão da atipicidade da conduta.
5. No presente caso, o Apelante foi condenado pela prática dos crimes de Uso
de Documento Falso e de Falsificação de Documento previstos nos arts. 315 e 311 do Código
Penal Militar por ter apresentado à Administração Militar originais e cópias do Certificado de
Ensino Médio e do Histórico Escolar, supostamente emitidos pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio RUTH DOS SANTOS ALMEIDA, materialmente falsos, com o intuito
de concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados (CESD) 2019, em
Belém/PA.
6. Além disso, o ora Apelante apresentou uma declaração supostamente emitida
pela Coordenação de Documentação Escolar da Secretaria de Educação do Pará, datada de 22
de julho de 2019, na qual é afirmado que o certificado e histórico escolares apresentados pelo
ora denunciado eram documentos autênticos.
7. No entanto, mediante requisição efetuada pela autoridade militar no sentido
de verificar a veracidade dos certificados apresentados durante o processo seletivo, a Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Ruth dos Santos Almeida emitiu, por
meio da Secretaria, Declaração constatando que “Depois de fazer as devidas buscas foi
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360301 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificado que nada consta” e que "Declaramos que Lauro Marcelo Guedes Monteiro, (...),
não consta no arquivo desta Instituição como concluinte do ensino médio do ano de
2012" (Evento 1, doc. 1, fls. 11-12, do Processo nº 7000031-27.2021.7.08.0008).
8. Os referidos documentos foram submetidos à Perícia Criminal, cuja
conclusão foi no sentido de que o Certificado do Ensino Médio, o Histórico Escolar e a
Declaração de Regularidade e Autenticidade de Estudos são falsificados (Evento 22, doc. 2,
fls. 2-6 do Processo nº 7000031-27.2021.7.08.0008).
9. No entanto, para habilitação à matrícula no CESD não é exigida a conclusão
do Ensino Médio, sendo necessária tão somente a conclusão do 9º ano do Ensino
Fundamental, nos termos do item 2.8.3.1 da Instrução Reguladora do Quadro de Soldados -
ICA 39-22.
10. Portanto, diante dessas informações, observa-se que, em que pese ter
apresentado certificado materialmente falso, o Apelante já preenchia os requisitos para se
habilitar à matrícula do Curso de Formação de Cabos (CFC) 2019.
11. Dessa forma, rechaçadas as demais teses defensivas e seguindo o mesmo
entendimento que tenho apresentado em outros julgamentos semelhantes a este, julgados
nesta Corte Castrense, entendi que neste ponto o pleito defensivo deveria prosperar, tendo em
vista que a conduta praticada não possui capacidade de lesionar o bem jurídico tutelado pela
norma penal. Assim, por se tratar de falso inócuo, em nada atenta contra a Administração
Militar.
12. Como cediço, os crimes constantes no Título VII do Código Penal Militar
têm por escopo resguardar a Administração Militar e, entre esses crimes, estão os delitos
previstos nos arts. 311 e 315.
13. Nesse aspecto, convém transcrever os tipos penais imputados ao Apelante
na Denúncia, in verbis:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
[...]
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360301 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. Quanto ao elemento objetivo,
vejamos as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger, in litteris:
"5.1 Falsificação de Documento
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é “falsificar”,
ou seja, criar, fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então
“alterar”, ou seja, modificar um documento verdadeiro, transformando
relevantemente, assim, a informação nele constante. Nesta última forma,
destaque-se, deve apenas haver a modificação, e não a supressão de parte do
documento, já que ter-se-ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do
CPM, que capitula o crime militar de “supressão de documento”.
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro naquele a
que se destina o documento, sob pena de ocorrência de crime impossível,
restando apenas, se o agente for militar (ou funcionário público, sujeito a lei
disciplinar específica), a responsabilização disciplinar. Nesse sentido, muito
bem adverte Bitencourt acerca do crime comum, correlato ao ora estudado:
“No crime de falsificação de documento público é necessário que o falsum
seja suficientemente idôneo para provocar o erro em outrem, sob pena de não
configurar a infração penal descrita no art. 297”.
[...]
5.5 Uso de Documento Falso
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja, “usar”. O
autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão falsa (art. 314 do CPM)
como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário, para que se
caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto
de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover
a falsidade e ficar, tão somente, apresentando o documento para
autopromoção, não haverá lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não
iludiu a Administração Militar e, portanto, sucumbirá a tipicidade." (Neves,
Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson
Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p.
1795-1796; 1810-1811) (Grifos nossos e no original).
15. Observando o entendimento doutrinário acerca do tema, percebe-se que o
legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo deve atentar contra a
Administração Militar ou o serviço militar, sendo indispensável que a conduta seja capaz de
ludibriar e, ainda, lesionar o objeto jurídico tutelado. Assim, não basta reconhecer tão
somente a existência dos elementos objetivo e subjetivo do tipo para que a conduta seja
considerada como crime.
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360301 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. Logo, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico
resguardado pela legislação castrense, qual seja, a Administração Militar, não foi lesionado
diante da apresentação do certificado falso. Isto porque não foi capaz de produzir o efeito
jurídico para o qual foi apresentado, isto é, preencher, de maneira ilícita, requisito exigido
para a habilitação à matrícula no CFC/2019, quando, na realidade, tal requisito já se
encontrava satisfeito pelo candidato.
17. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por um
conjunto de princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se,
para este caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige
que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ FLÁVIO
GOMES que o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode ser
primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do castigo, do
âmbito da sancionabilidade). A norma primária, por seu turno, possui dois
aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a proteção de um valor);
e (B) também imperativa (impõe uma determinada pauta de conduta). O
aspecto valorativo da norma fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime
quando há ofensa concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime
exige, sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem ambos os
desvalores não há injusto penal (não há crime)”
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina
somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora, que
deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como criminoso, se
houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico
protegido." (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts
1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador:
JusPODIVM, 2018, p. 105-106) (Grifos no original).
18. Por essas razões, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa
natureza, entendi que a absolvição do Apelante seria a medida adequada ao presente caso,
uma vez que a ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar
impede a configuração dos crimes imputados ao ex-militar.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento ao Apelo Defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Soldado da Aeronáutica LAURO
MARCELO GUEDES MONTEIRO dos crimes descritos arts. 315 c/c o 311, ambos do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360301v4 e do código CRC 0f697138.
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360301 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/4/2024, às 14:26:15
7000853-28.2022.7.00.0000
40001360301 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR